Tribunal: TJSP
Processo: 2106942-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica – Agravante que foi incluída no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença - Evidenciado o grupo econômico – Caso em que foi criado um verdadeiro emaranhado entre as diversas empresas pertencentes ao grupo econômico da família do executado Marco Aurélio Ribeiro Costa, com o intuito de afastar a sua responsabilidade

Ementa:
Cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica – Agravante que foi incluída no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença - Evidenciado o grupo econômico – Caso em que foi criado um verdadeiro emaranhado entre as diversas empresas pertencentes ao grupo econômico da família do executado Marco Aurélio Ribeiro Costa, com o intuito de afastar a sua responsabilidade pelas obrigações contraídas – Empresas pertencentes ao grupo que, se não tem o executado como sócio, tem ele como seu administrador – Caso em que as empresas nas quais o executado não figura como sócio possuem como sócios membros de sua família (genro, filhos) ou então outras empresas pertencentes ao grupo – Executado que, embora seja administrador da agravante, cujo capital social corresponde a R$ 15.000.000,00, não possui qualquer rendimento - Condição de "administrador" do executado que tem o condão de blindar o seu patrimônio - Atestado o desvio de finalidade, assim como demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas e o executado – Mantida a agravante no polo passivo – Agravo desprovido.